Tribunal: TJDFT
Processo: 0811839-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE E SOBRESTAMENTO. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. SERVIDOR APOSENTADO. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, a recorrente sustenta que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Tece arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco.
III. Razões de decidir
4. Não prosperam as preliminares de nulidade por ausência de interesse processual e de sobrestamento do feito suscitadas pelos recorridos em contrarrazões ao recurso inominado. Para tanto, destaca-se que a parte autora esclarece que a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, face a sua natureza propter laborem, não se incorpora aos proventos de aposentadoria. Desse modo, e face o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não há necessidade de prévia decisão administrativa para o ajuizamento da demanda pela parte interessada. Pelas mesmas razões, não prospera o pedido de sobrestamento do feito até que sobrevenha prévia decisão administrativa acerca da natureza daquela gratificação. Preliminares rejeitadas.
5. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Acerca do cálculo dos proventos para aposentadoria a Constituição Federal estabelece no seu artigo 40, §3o que, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
6. No âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi proferida a decisão no 835/2024 (no processo no 502/2023 – TCDF), estabelecendo que a incorporação da GAR deveria remanescer apenas para os servidores já aposentados, de modo que os servidores da ativa não poderiam incorporar aquela gratificação aos proventos de aposentadoria. Entretanto, em maio de 2024 foi atribuído efeito suspensivo àquela decisão no 835/2024 (por ocasião da decisão no 1832/2024), de modo que, neste momento, não há decisão de mérito com efeito definitivo no âmbito do TCDF. Todavia, inexiste óbice para análise da natureza jurídica da Gratificação de Atividade de Risco – GAR por esta E. Turma Recursal, sendo que a aludida gratificação tem origem na Lei Distrital no 2.743/2001, com redação semelhante por ocasião da Lei Distrital no 4.450/2009, e que foi mantida por ocasião da Lei Distrital no 5.184/2013. A análise daquelas normas permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo nas hipóteses em que o servidor é designado para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que demonstra a sua natureza propter laborem, eis que depende do efetivo exercício daquela função. De todo modo, convém destacar que em decorrência da recente Lei Distrital no 7.484/24 resta esclarecido que GAR não será incorporada aos proventos da futura aposentadoria do servidor da ativa, visto que o artigo 22 daquela norma estabeleceu que a gratificação será extinta a partir de 01/10/2024.
7. No caso concreto, a parte autora está inserida na carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e as fichas financeiras de ID 70607122 demonstram que é servidora aposentada desde 2021 e que a Gratificação por Atividade de Risco vem sendo paga à recorrente na inatividade, sob a rubrica GAR LEI 2.743/2001-INATIVO.
8. O Supremo Tribunal Federal, no RE 593.068/SC (Tema 163) fixou a tese de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
9. No entanto, a referida tese de repercussão geral difere do caso concreto, porquanto a recorrente percebe a referida gratificação nos proventos de aposentadoria, de modo que o desconto previdenciário incidente sobre a gratificação deve continuar, sob pena de enriquecimento ilícito pelo servidor público.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.